Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. AFASTAMENTO. DOLO. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. Em contexto de violência doméstica, é consabido que o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, tais como laudos periciais e os depoimentos das testemunhas policiais. Ao arremessar o aparelho celular em direção à vítima, de forma agressiva e violenta, o réu assumiu o risco de ofender a integridade física dela, motivo pelo qual não é possível desclassificar a lesão corporal para a modalidade culposa. De igual modo, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal, dano qualificado, resistência e desacato, não há que falar em absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Embora os delitos de resistência e de desacato tenham sido cometidos no mesmo contexto fático, constituíram ações distintas e com desígnios diversos, o que impede a aplicação do princípio da consunção. Diante da reforma da sentença, impõe-se a individualização da pena, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 68, do Código Penal.